Tribunal: TJES
Processo: 5003029-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003029-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

AGRAVADO: TRANSFENIX LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR –
FALTA DE JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA –
REJEITADA – MÉRITO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM –
REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Preliminar: falta de juntada de peça obrigatória: A empresa agravante sanou o vício verificado assim que intimada, tendo colacionado todas as peças obrigatórias faltantes. O
print
de tela do sistema PJe é documento idôneo para atestar a tempestividade do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, seja para afastar ou alterar o seu valor, mesmo se aplicada sob a égide do CPC/73. Precedentes.

3
.
No caso dos autos, resta evidente que a agravante não opôs resistência ao pleito, mas o cumprimento somente foi viabilizado, como realçado pela magistrada de origem, após a expedição de ofício ao DETRAN, eis que a empresa agravada constava como baixada perante a Receita Federal, o que impossibilitou a transferência administrativa.

4
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir a multa cominatória fixada em decisão liminar, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR: FALTA DE JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA

Em sede de contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, que não foi formado o instrumento, nos termos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

Afirma que “
A simples colagem de ‘print’ de tela de andamento processual não serve como certidão capaz de atestar a intimação ou não de determinado ato processual
” e que “
a Agravante juntou apenas a petição que dá continuidade à execução após ter sido proferida a decisão que ora se agrava
”.

Como cediço, a inércia do agravante em proceder à juntada de peças obrigatórias importa na inadmissibilidade do presente recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Verificada a ausência de cópia de documentação exigida pelo código de processo civil. Vale dizer, da petição inicial da ação originária. Este relator determinou a intimação do recorrente para sanar o vício indicado, na forma do artigo 932, parágrafo único c/c 1.017, §3º do CPC. Intimado, o agravante colacionou os documentos de fls. 70/116 não sendo, contudo, integrante deles a cópia da petição inicial, situação que ensejou a inadmissão do agravo de instrumento. Juízo unipessoal mantido. II - Recurso conhecido e não provido. (TJES; AgInt-AI 0001458-45.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO QUE ENSEJOU A DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A ausência de peça obrigatória à formação do agravo de instrumento importa na inadmissibilidade do recurso quando o Agravante, mesmo intimado para sanar o vício, não supre a falta (art. 1.017, § 3º, NCPC). II - A tramitação do processo originário na forma eletrônica não isenta o Recorrente de cumprir com a exigência do art. 1.017, I, do NCPC, quando o recurso tramita na forma física. Precedentes. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0017414-13.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/01/2019; DJES 05/02/2019)

Contudo, ao contrário do que sustenta a agravada, a empresa agravante sanou o vício verificado assim que intimada, tendo colacionado todas as peças obrigatórias faltantes nos eventos 4652897 e 4652898.

Saliento, ainda, que o
print
de tela do sistema PJe é documento idôneo para atestar a tempestividade do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

em razão da decisão, por cópia no evento 4612704, proferida pela d. juíza da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
TRANSFENIX LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA
, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, “
a fim de manter a aplicação da multa, reduzindo-a para
o
patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Em suas razões recursais, contidas no evento 4612689, o agravante aduz, em suma, que: I) “
(i) inicialmente, o juízo a quo poderia, desde o princípio, ter determinado que o DETRAN fosse oficiado para realizar a transferência, o que não foi feito; (ii) após a tentativa de transferência foi impedida pela resistência do DETRAN em efetivá-la; e (iii) o motivo de resistência foi o fato de a empresa estar BAIXADA junto a Receita Federal; e (iv) ainda que a Agravante tivesse informado diversas vezes das suas tentativas de transferência e da impossibilidade em realizá-la, as astreintes foram aplicadas
” (fls. 06/07); II) “
a Agravada vendeu à Agravante o veículo pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de modo que as astreintes, agora, equivalem à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), isto é 80% do valor do objeto litigado, o que é absolutamente desproporcional
” (fl. 08); III) “
o cumprimento da determinação judicial dependia de fatores externos à vontade da parte, como uma autorização de órgão público – DETRAN –, assim, a Agravante não pode ser responsabilizada pelo descumprimento da ordem judicial, uma vez que a sua solicitação de transferência do veículo foi negada
[...]
durante todo o decorrer do processo, a Agravada não demonstrou nos autos quaisquer prejuízos efetivamente sofridos em razão da não transferência do veículo, mas tão somente trouxe a possibilidade de sofrê-lo, razão pela qual a expectativa de dano não pode ser pretexto para penalização
” (fls. 09/10); IV) “
Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, decisão que trata sobre multa cominatória (astreintes) — aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução —, não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz a qualquer tempo, seja para afastar ou alterar o seu valor
” (fl. 10).

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, seja para afastar ou alterar o seu valor, mesmo se aplicada sob a égide do CPC/73:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2.
O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.)

O novo Código de Processo Civil apenas previu expressamente essa possibilidade, ao estabelecer as hipóteses em que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la.

Posta essa premissa, rememoro que as astreintes visam inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e devem ser fixadas de acordo com o grau de resistência a ela oposta.

No caso dos autos, porém, resta evidente que a agravante não opôs resistência ao pleito, mas o cumprimento somente foi viabilizado, como realçado pela magistrada de origem, após a expedição de ofício ao DETRAN, eis que a empresa agravada constava como baixada perante a Receita Federal, o que impossibilitou a transferência administrativa.

Aliás, embora a agravada tenha feito constar que desconhecia que o DETRAN oferecia obstáculo nestes casos, não se opôs à expedição de ofício à autarquia para a transferência do veículo.

Diante destas peculiaridades, merece ser afastada a multa no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir a multa cominatória fixada em decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria